Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-44.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002155-44.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA IVANEIDE BEZERRA RODRIGUES, MARIA IVANETE SANTOS BARROS, MARIA IVONETE DE OLIVEIRA, MARIA JOSE ANTUNES DAMASCENO DE PAULA, MARIA JOSE CORREIA, MARIA JOSE DA SILVA LIMA, MARIA JOSE FARIA CAMPOS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DESTRE SILVA, MARIA JOSE GONCALVES GUIMARAES, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores MARIA IVANEIDE BEZERRA RODRIGUES, MARIA IVANETE SANTOS BARROS, MARIA IVONETE DE OLIVEIRA, MARIA JOSE ANTUNES DAMASCENO DE PAULA, MARIA JOSE CORREIA, MARIA JOSE DESTRE SILVA, MARIA JOSE FARIA CAMPOS, MARIA JOSE GONCALVES GUIMARAES e ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE no sistema PJe. 2. A fim de instruir o requerimento ID 17383540, intimem-se, por publicação, as credoras MARIA JOSE DA SILVA LIMA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizarem sua representação processual, apresentando procuração atualizada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios